Tribunal: TJBA
Processo: 8013396-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013396-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE DINIZ GUIMARAES Advogado(s): YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES GRAVES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS CIRCUNSTANCIADOS. RISCO ELEVADO DE MORTE SUBITAMENTE COMPROVADO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013396-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDIO JOSE DINIZ GUIMARAES e como agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.